Tribunal: TJPA
Processo: 0009992-29.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009992-29.2017.8.14.0032
APELANTE: MARIA CRISTINA MENDES DA SILVA, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, MARIA CRISTINA MENDES DA SILVA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGA HORÁRIA DE 200 HORAS REDUZIDA DE FORMA ABRUPTA PARA 100 HORAS GERANDO SÉRIO PREJUÍZO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM O ESCOPO DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSOS CONHECIDOS.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA ACOLHER A APELAÇÃO PROPOSTA PELA AUTORA NO QUE TANGE AOS DANOS MATERIAIS. RECURSO DA MUNICIPALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE.

1. É sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF. Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e a ampla defesa, àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

2. De fato, a partir dos documentos acostados aos autos pela autora e e pela municipalidade é possível verificar a ausência do respeito ao devido processo legal, configurado na necessidade de notificação do servidor para apresentação de manifestação, anteriormente a supressão da carga horária, reduzida de 200 para 100 horas/aulas mensais, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa.

3. Restando clara a ausência de notificação da servidora, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, vislumbro o direito no caso em exame, devendo ser restabelecida, a carga horária de 200 horas/aulas mensais, com danos materiais comprovados desde janeiro de 2017, quando suprimida em parte sua verba salarial.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1º Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, CONHECER DOS RECURSOS e CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela autora, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA MUNICIPALIDADE, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo e Danos Materiais nº
0009992-29.2017.8.14.0032
interposta por
MARIA CRISTINA MENDES DA SILVA
contra ato do
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE
, sendo julgada procedente para anular o ato administrativo que reduziu a carga horária da impetrante, restabelecendo a carga horária da impetrante de 200 horas mensais e os vencimentos correspondentes, desde a propositura da ação, abstendo-se o impetrado de reduzir a referida carga horária sem prévio processo administrativo.

Informa a impetrante que durante o ano letivo de 2017 sua carga horária foi reduzida de 200 para 100 horas mensais, de forma abrupta e unilateral, sem qualquer processo administrativo e sem contraditório, causando-lhe prejuízo financeiro, ademais, afirma que não houve qualquer motivação do ato de supressão, o que o torna ilegal.

A sentença foi proferida, julgou procedente e, por consequência, determinou a anulação do ato administrativo, determinando que o requerido restabeleça e mantenha a carga horária de 200 horas e os respectivos efeitos financeiros, devendo realizar o pagamento retroativo desde a propositura da ação.

A autora da ação apresentou recurso de apelação alegando que a sentença foi citra petita, pois seu pedido inicial de ressarcimento requer o pagamento dos valores diferenciais desde janeiro de 2017, quando foram suprimidos ilegalmente pelo Município.

O Município de Monte Alegre requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que o Juizo determinou a especificação de provas e a parte ficou aguardando a audiência de instrução quando foi surpreendida pela sentença de mérito. Afirma no mérito que o Município agiu baseado na legislação pertinente, aplicando seu Poder Discricionário quanto a distribuição da carga horária de seus discentes. Requer a anulação ou reforma da sentença, no sentido de julgar improcedente a ação.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação opinando pela manutenção da sentença proferida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a proferir a decisão de mérito.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA APRESENTADA NO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO.

A princípio, é importante mencionar que o Juiz é o destinatário da prova, sendo a ele dirigida toda a instrução para a formação de seu convencimento acerca do caso analisado.

Pois bem. Quando o Juiz decide pelo julgamento antecipado da lide, evitando alguma fase do desdobramento probatório, denota-se que seu convencimento foi devidamente satisfeito, não havendo qualquer irregularidade em consequência deste ato, pelo contrário, percebe-se a presença do respeito a celeridade e razoável duração do processo.

Ademais, no caso em análise, não há qualquer necessidade de realização e audiência de instrução e julgamento, pois totalmente desnecessária a tomada de depoimentos para aferir se houve ilegalidade perpetrada pelo ato administrativo. Trata-se de questão meramente de direito, em que se deve buscar pelos caros princípios constitucionais, objetivando fim do processo com julgamento de mérito. Dessa forma, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

No caso em exame, verifica-se que a autora é servidora efetiva do Município de Monte Alegre, ocupando o cargo de professora, vinculada à Secretaria Municipal de Educação – SEMED, ressaltando que até janeiro de 2017 possuía carga horária de 200 horas.

Porém, conforme documentos juntados, um ato administrativo em fevereiro de 2017 ocasionou redução abrupta de seus vencimentos conforme contracheques juntados ao feito, com a ausência do respeito ao devido processo legal, configurado na necessidade de notificação do servidor para apresentação de manifestação, anteriormente a supressão da gratificação em questão, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa.

Além disso, importante consignar que na apresentação da contestação, a autoridade coatora não afirmou ter realizado qualquer tipo de notificação a autora antes de suprimir horas aula, apenas alegou tratar-se de um ato discricionário da administração pública.

Feitas essas considerações, destaco que é sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF, in verbis:

“Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473 - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Do mesmo modo, pode promover a alteração da remuneração dos servidores mediante a supressão de determinadas parcelas de natureza
propter laborem
, por exemplo, que deixou de ser devida ao servidor.

Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

A propósito, extrai-se da
Constituição Federal
a exigência do devido processo legal quando se pretende privar o indivíduo de seus bens, senão vejamos:

“Art.5º(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (grifei).

LV - os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (
CF/88
)” grifei.

Tal entendimento se perfilha àquele adotado pela jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE.
SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADAS AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF.
Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório
(AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min.

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014).

3. Agravo Interno dos Servidores parcialmente provido, para tornar insubsistente o ato que suprimiu a gratificação pretendida, sem prejuízo da abertura de processo
administrativo, asseguradas as garantias que lhe são inerentes.

(AgInt no REsp 1306697/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016).”

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO.
SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESIONADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- O recurso ordinário em mandado de segurança atendeu todas as condições processuais de admissão, notadamente a apresentação de prova pré-constituída, o que afasta a necessidade de dilação probatória.

- A jurisprudência desta Corte está assentada no entendimento de que o poder de autotutela da Administração Pública em anular os ato ilegais por ela praticados deve ser mitigado quando o próprio ato revisado repercutir no campo de interesses individuais do interessado.

-
Na hipótese examinada, a Administração Pública suprimiu, sem o devido processo legal, a gratificação de regência de classe percebida pela recorrente, ao argumento de que não teriam sidos atendidos os critérios previstos na lei que a regulamenta. Necessidade de abertura de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 25/05/2015).”

Cabe ressaltar que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art.
543-B
do
CPC
, posicionou-se pela imprescindibilidade da instauração de prévio procedimento administrativo quando o ato administrativo praticado exercício do poder de autotutela repercutir nos interesses individuais dos administrados, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).”

Precedente idêntico desta corte:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGA HORÁRIA DE 190 HORAS REDUZIDA DE FORMA ABRUPTA PARA 145 HORAS GERANDO SÉRIO PREJUÍZO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM O ESCOPO DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTINDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. É sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF. Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

2. De fato, a partir dos documentos acostados aos autos pela impetrante e pela autoridade coatora é possível verificar a ausência do respeito ao devido processo legal, configurado na necessidade de notificação do servidor para apresentação de manifestação, anteriormente a supressão da carga horária, reduzida de 190 para 145 horas/aulas mensais, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa. Além disso, importante consignar que tanto na apresentação das informações a autoridade coatora não afirmou ter

realizado qualquer tipo de notificação antes de reduzir a carga horária da impetrante.

3. Restando clara a ausência de notificação da servidora, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, vislumbro o direito líquido e certo no caso em exame, devendo ser restabelecida, a carga horária de 190 horas/aulas mensais.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1º Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em reexame necessário, manter a sentença a sentença de 1º grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2019.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(2593004, 2593004, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

Portanto, restando clara a ausência de notificação da servidora, anteriormente à supressão da referida carga horária, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, vislumbro o direito no caso em exame, devendo ser anulado o ato administrativo que a suprimiu.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA.

No recurso de apelação interposto pela autora, afirma que a sentença foi citra petita e determinou o pagamento dos valores
desde a propositura da ação
, quando seu pedido inicial requereu o ressarcimento de todo o período em que a verba foi suprimida de seus vencimentos.

Verifico que assiste razão a apelante, considerando que o dano material foi devidamente comprovado e reconhecido na respeitável sentença, com a redução arbitrária de sua jornada de trabalho, o que gerou prejuízos financeiros desde janeiro de 2017 até a sentença de primeiro grau.

Ressalto que a ação foi proposta somente em agosto de 2017, havendo um período de seis meses com recebimento de salários a menor que o devido,
devendo ser corrigido o final da sentença tão somente para adequar o início da contagem dos danos materiais
.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEIS, JULGANDO IMPROCEDENTE o recurso interposto pelo Município de Monte Alegre e, JULGO PROCEDENTE o recurso interposto pela autora modificando tão somente o final da sentença de 1º Grau, nos termos da fundamentação lançada, apenas retificando a sentença no que diz respeito ao início da contagem dos danos materiais. Servirá como cópia digitada de mandado.

Defiro pedido de gratuidade recursal, ante a comprovada situação financeira da autora considerando a redução salarial.

É como voto.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/08/2020